Tribunal: TJSP
Processo: 2277164-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
1. Decisão que determinou a realização de perícia grafotécnica em termo de acordo extrajudicial firmado pelas partes. Inconformismo. Não acolhimento.
2. Preclusão da prova. Não ocorrência. Observância do prazo de 15 dias previsto no art. 430 do CPC.
3. Pleito de manutenção dos herdeiros de Rosália na posse do bem objeto do inventário. Inviabilidade. Tema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
1. Decisão que determinou a realização de perícia grafotécnica em termo de acordo extrajudicial firmado pelas partes. Inconformismo. Não acolhimento.
2. Preclusão da prova. Não ocorrência. Observância do prazo de 15 dias previsto no art. 430 do CPC.
3. Pleito de manutenção dos herdeiros de Rosália na posse do bem objeto do inventário. Inviabilidade. Tema estranho aos autos, cabendo sua dedução, se o caso, em demanda autônoma.
4. Alegada contradição entre a decisão recorrida e deliberação anterior, que determinou a abertura do inventário de Rosália. Não ocorrência. Decisão proferida quando não havia controvérsia acerca da documentação que instrui os autos. Com a impugnação apresentada, torna-se controvertida a cessão de direitos operada em favor de Rosália, tornando necessária a realização da prova pericial determinada.
DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.